Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELAS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento, inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, deferiu produção de perícia médica e determinou que a parte ré, ora recorrente, custeie os honorários periciais.
2. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, o juiz, a seu critério, poderá inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando constatada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.
3. Nota-se que a parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para esclarecer, de forma técnica, as questões controvertidas na lide, principalmente quanto à existência de nexo entre o uso do dispositivo contraceptivo Essure e os danos relatados pela consumidora.
4. Não se verifica dificuldade excessiva para que a parte agravante se desincumba do encargo fixado. Ao contrário do que alega nas razões recursais, a medida estabelecida na decisão agravada não acarretará necessidade de produção de prova impossível ou de fato negativo. Aliás, as pessoas jurídicas que compõem o polo passivo da lide são sociedades empresariais de grande porte, de caráter multinacional, com corpo técnico formado por profissionais de diversas áreas do conhecimento científico. Portanto, do ponto de vista técnico, jurídico e informacional, a autora/agravada se encontra em situação de hipossuficiência.
5. A verossimilhança das alegações da consumidora é demonstrada por meio do relatório médico juntado aos autos, o qual indica que a autora/agravada apresenta problemas de saúde decorrentes de deslocamento da estrutura metálica do dispositivo Essure dentro de seu aparelho reprodutor. Segundo o laudo, há risco de perfuração e deslocamento do dispositivo para outros órgãos, motivo pelo qual recomendou-se realização de cirurgia para retirada do item.
6. Presentes os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, a decisão agravada não deve ser reformada no ponto em que estabeleceu inversão do encargo probatório.
7. A inversão do ônus da prova não resulta, necessariamente, o dever de a parte ré custear os honorários periciais, pois devem ser observadas as regras dispostas no diploma processual civil a respeito da responsabilidade pelo pagamento da referida despesa.
8. Constatado que a ré/agravante e a autora/agravada requereram produção de prova pericial, o pagamento dos honorários do perito deve ser rateado entre as partes, conforme art. 95, caput, do CPC, observado o benefício da gratuidade de justiça deferido na primeira instância. Decisão agravada reformada nesse aspecto.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.